Tribunal: TJDFT
Processo: 0706701-77.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. QUALIFICADORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença de que o acusado praticou o crime de homicídio qualificado com recurso que dificultou a defesa da vítima, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
2. Correta a incidência da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, inc. IV, do Código Penal), porque, depois de uma discussão no bar, os acusados se retiraram do local em seus respectivos veículos em busca de uma arma de fogo e retornaram ao mesmo bar em veículo diverso, de modo a surpreender a vítima, impedindo que ela esboçasse qualquer reação defensiva.
3. Recurso conhecido e desprovido